Tribunal: TJES
Processo: 5028885-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028885-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZIEL FARLEY ARRIGONI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. CIÊNCIA POR MEIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE OBRIGATORIEDADE DA COMUNICAÇÃO SUPRE A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028885-87.2023.8.08.0048

Recorrente: EZIEL FARLEY ARRIGONI

Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8148569 ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EZIEL FARLEY ARRIGONI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o banco tem a obrigação de encaminhar notificação de antes da inclusão do nome da parte no SCR - Sistema de informação de crédito;
c)
que seja reformada a sentença e condenado os recorridos a indenizarem a parte em danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O Sistema de informações de crédito - SCR é um sistema de registros do Banco Central por ele mantido e alimentado mensalmente pelas instituições de crédito, o qual possui o condão de armazenar os serviços de crédito do cliente
.

Os tribunais têm entendido que tal serviço possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito e não de um simples cadastro informativo.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO NO SCR - CADASTRO RESTRITIVO - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR possui natureza restritiva de crédito, pois estabelece classificação de risco em relação ao consumidor de serviços bancários.
2. Inexistindo provas de que as informações registradas, no sistema de informação de crédito do Banco Central, são irregulares, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.257642-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) grifos meus

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SRC. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SRC possui sim natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual a manutenção indevida do nome do consumidor configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes STJ.
2) O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais 3) É necessário estabelecer um limite ao valor máximo da multa para efeito de preservação da finalidade intimidatória, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia. Precedentes STJ. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5002830-15.2024.8.08.0000. Des: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. 2º Câmara Cível. Data: 20/06/2024) grifos meus

Como dispõe o art. 13 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central as informações constantes no SCR são responsabilidade das instituições financeiras.

Como bem apontado pelo recorrente, a presente ação não visa a declaração de inexistência da dívida, mas apenas a possibilidade de inclusão de débitos no cadastro SCR sem prévia notificação pela instituição bancária.

A prévia notificação à inscrição no SCR é necessária para fins de ciência do consumidor a respeito de seus dados bancários, em especial porque o sistema disponibilizado pelo Banco Central comunica a existência de inadimplementos que podem gerar prejuízos à contratação de novos créditos.

Todavia, a notificação ao consumidor prévia a respeito dos envio compulsório de dados relativos às operações de crédito ao Sistema de Informação de crédito supre a necessidade de nova intimação, caso o consumidor não pague o crédito que adquiriu, pelo qual deve a pretensão inicial ser julgada improcedente em face do Banestes, pois restou comprovada a notificação acerca da obrigação da instituição financeira (ID 8148540).

Com relação ao Sicoob Sul-litorâneo de fato verifico que não há nos autos comprovação de que a parte tenha notificado o consumidor previamente. Todavia, o próprio recorrente afirma a existência da dívida, pelo qual não há que se falar em manutenção indevida de débito no cadastro do banco central.

Outrossim, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Desta forma, considerando que a parte não comprovou a existência de danos provenientes da comunicação do débito ao cadastro SCR, tenho que não deve haver indenização, como pugnado pela parte recorrente.

Vejamos o entendimento do E. TJMG que reforça a fundamentação acima:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - CAUSA DE PEDIR - NÃO APRECIAÇÃO - JULGAMENTO "CITRA PETITA" - NULIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - INCLUSÃO DE DADOS DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RETIRADA DO APONTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. - O julgamento citra petita, quando se revela pela omissão do julgador em relação ao pedido elaborado pela parte, além de demonstrar a incongruência externa objetiva da decisão, tem o condão de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. - As instituições financeiras originárias das operações de crédito devem remeter ao Banco Central as informações das operações de crédito que superem R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 4º da Resolução nº 4.571 de 26 de maio de 2017. - As instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, nos termos do art. 14 da Resolução nº 4.571 de 26 de maio de 2017.
- Uma vez informado o consumidor, como o envio dos dados relativos às operações de crédito ao Sistema de Informação de Crédito é compulsório, não é necessário o envio de outras novas notificações ulteriores e individualizadas referentes a cada operação cadastrada. - A ausência de comunicação prévia ao cliente de que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR configura falha na prestação dos serviços. - No entanto, não é possível presumir que a mera ausência de notificação, quando da inclusão dos dados do consumidor no SCR, seja capaz de gerar danos morais indenizáveis.
- Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. - Sentença cassada e, com base na causa madura, julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.061943-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) grifos meus

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)